Tribunal: STF
Processo: RHC 67058
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXCESSO DE EXAÇÃO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
GRAVAÇÃO. LICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO.
TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL.
I - AUTORIDADE FAZENDARIA ADUANEIRA ACUSADA DE EXCESSO DE EXAÇÃO
E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARGUMENTO DE INIDONEIDADE DA PROVA
IMPROCEDENTE, VISTO TRATAR-SE DE GRAVAÇÃO DE REUNIÃO ENTRE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO E USUARIOS DO SERVIÇO PÚBLICO AQUELE AFETO,
SEM CARÁTER RESERVADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER
CONSTITUCIONAL DO SIGILO.
II - PROVA QUE, ACEITA, NÃO EVIDENCIA PRATICA DE CRIME ALGUM,
SENAO FIRME PROPOSITO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA E
ADUANEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO PROSSEGUIMENTO DO INQUERITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO DE OFICIO, PARA
O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL.